Tribunal: TJDFT
Processo: 0016059-14.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016059-14.2011.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ingressou com a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, pugnando pela declaração, em tese, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 1.328/96, com alterações realizadas pela Lei Distrital n. 1.582/1997, por ofensa aos arts. 3o, XI; 52; 100, VI e XXI; e 321, todos da LODF. O pedido foi julgado procedente para, por maioria, nos termos do v. acórdão de fls. 81-117/PDF, declarar a inconstitucionalidade, com efeitos erga omnes e ex nunc, da Lei distrital n. 1.328, de 26 de dezembro de 1996, com as alterações feitas pela Lei distrital n. 1.528, de 22 de julho de 1997 e na redação original, por contrariarem os artigos 3°, XI, 52, 100, VI e XXI, e 321, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O v. acórdão transitou em julgado em 5/7/2012, conforme certidão de fl. 126/PDF. Passados mais de 10 anos do julgamento ora noticiado, os autos físicos da examinada ADI foram encaminhados à digitalização, mais especificamente em 14 de outubro deste ano (fl. 132/PDF). A Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT manifestou-se: “Nesta oportunidade, o Ministério Público dá-se por intimado da digitalização dos autos e informa não ter identificado desconformidades a arguir nem ter interesse na retirada de peças do processo físico” (fl. 135/PDF). O DF, por sua vez, noticiou a existência de erro material na ementa e no dispositivo do voto condutor do acórdão de fls. 81-117/PDF porquanto onde devia constar Lei Distrital n. 1.582/97 constou Lei Distrital n. 1.528/97. Nesse quadro, pediu: “(...) zelando pela fidedignidade do ordenamento jurídico local, o DF pleiteia a esse e. Conselho Especial a correção do erro material, de maneira que passe a constar, da ementa e na parte final do voto condutor do acórdão, a referência à Lei distrital 1.582/97” – grifo nosso. Pois bem. Ante o trânsito em julgado do decisum impugnado, não resta dúvida que a prestação jurisdicional foi entregue por este Conselho Especial e não comporta mais alteração. Por amor ao debate, não é possível deixar de consignar, a exemplo do que o próprio DF reconheceu, que houve mero de digitação no v. acórdão. Resulta cristalino que o caso versou sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 1.328, de 26 de dezembro de 1996, com as alterações feitas pela Lei distrital n. 1.582, de 22 de julho de 1997. Pelo exposto, indefiro o pedido de fls. 138-139/PDF. Arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador